Tribunal: CARF
Processo: 10680.723796/2013-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 46.
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito tributário. (Súmula CARF no 46). A falta de resposta aos questionamentos feitos pelo contribuinte durante a fase investigatória do procedimento fiscal, informada pelo principio inquisitorial, não importam em violação da garantia ao contraditório e à ampla defesa do sujeito passivo.
IMÓVEL INVADIDO. LEGITIMIDADE PASSIVA. DISPENSA DA PRODUÇÃO DE PROVAS. COMPROVAÇÃO DA PERDA DE TODOS OS DIREITOS DE PROPRIEDADE. NECESSIDADE.
Somente é inexigível, do proprietário do imóvel rural, o ITR incidente sobre o imóvel, quando efetivamente comprovado, através de documentação hábil e idônea, a perda da capacidade de exercer todos os direitos inerentes a propriedade (usar, gozar e dispor). Nesse sentido, quando não comprovada a perda desses direitos, continua o proprietário do imóvel obrigado a apresentar a documentação que comprove a existência das áreas ambientais e o VTN declarado.
ÁREAS DE INTERESSE AMBIENTAL. NÃO APRESENTAÇÃO DE PROVAS DA EXISTÊNCIA. NECESSIDADE DE AVERBAÇÃO DA ÁREA DE RESERVA LEGAL. NÃO RECONHECIMENTO DA ISENÇÃO.
A não incidência de ITR sobre as áreas de interesse ambiental depende da prova da existência dessas áreas, nos termos da legislação ambiental. No caso da área de reserva legal, é necessária a averbação na matrícula do imóvel à data do fato gerador.
VALOR DA TERRA NUA (VTN). SUBAVALIAÇÃO. ARBITRAMENTO COM BASE NO SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT). UTILIZAÇÃO DO VTN MÉDIO POR APTIDÃO AGRÍCOLA FORNECIDO PELA SECRETARIA ESTADUAL DE AGRICULTURA.
Deve ser mantido o Valor da Terra Nua (VTN) arbitrado pela fiscalização, com base no Sistema de Preços de Terras (SIPT), cujo levantamento foi realizado mediante a utilização dos VTN médios por aptidão agrícola, fornecidos pela Secretaria Estadual de Agricultura, quando o contribuinte não comprova o valor fundiário do imóvel e a existência de características particulares desfavoráveis.
MULTA. CONFISCO. SÚMULA CARF N. 2.
Não se toma conhecimento da alegação de caráter confiscatório da multa, eis que verificar a eventual existência de confisco seria equivalente a reconhecer a inconstitucionalidade da norma que prevê a incidência da multa, o que é vedado a este Conselho Administrativo. Observância da Súmula CARF no 2.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. DESCABIMENTO.
Descabe o pedido de diligência quando presentes nos autos todos os elementos necessários para que a autoridade julgadora forme sua convicção. As perícias devem limitar-se ao aprofundamento de investigações sobre o conteúdo de provas já incluídas no processo, ou à confrontação de dois ou mais elementos de prova também incluídos nos autos. Assim, o pedido de perícia não pode ser utilizado para reabrir, por via indireta, a ação fiscal, quando o ônus probatório de comprovar a existência de áreas ambientais e o valor de terra nua (VTN) declarado era do contribuinte.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.723796/2013-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.651 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de novembro de 2020
Recorrente
THOMAS ERIC DINIZ KENTISH
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2010
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
NULIDADE
POR
CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. SÚMULA
CARF No 46.
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário. (Súmula CARF no 46). A falta de resposta
aos questionamentos feitos pelo contribuinte durante a fase investigatória do
procedimento fiscal, informada pelo principio inquisitorial, não importam em
violação da garantia ao contraditório e à ampla defesa do sujeito passivo.
IMÓVEL INVADIDO. LEGITIMIDADE PASSIVA. DISPENSA DA
PRODUÇÃO DE PROVAS. COMPROVAÇÃO DA PERDA DE TODOS OS
DIREITOS DE PROPRIEDADE. NECESSIDADE.
Somente é inexigível, do proprietário do imóvel rural, o ITR incidente sobre o
imóvel, quando efetivamente comprovado, através de documentação hábil e
idônea, a perda da capacidade de exercer todos os direitos inerentes a
propriedade (usar, gozar e dispor). Nesse sentido, quando não comprovada a
perda desses direitos, continua o proprietário do imóvel obrigado a apresentar a
documentação que comprove a existência das áreas ambientais e o VTN
declarado.
ÁREAS DE INTERESSE AMBIENTAL. NÃO APRESENTAÇÃO DE
PROVAS DA EXISTÊNCIA. NECESSIDADE DE AVERBAÇÃO DA ÁREA
DE RESERVA LEGAL. NÃO RECONHECIMENTO DA ISENÇÃO.
A não incidência de ITR sobre as áreas de interesse ambiental depende da
prova da existência dessas áreas, nos termos da legislação ambiental. No caso
da área de reserva legal, é necessária a averbação na matrícula do imóvel à data
do fato gerador.
VALOR DA TERRA NUA (VTN). SUBAVALIAÇÃO. ARBITRAMENTO
COM BASE NO SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT).
UTILIZAÇÃO DO VTN MÉDIO POR APTIDÃO AGRÍCOLA FORNECIDO
PELA SECRETARIA ESTADUAL DE AGRICULTURA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.723796/2013-47
Fl. 1527
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.651 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723796/2013-47

Deve ser mantido o Valor da Terra Nua (VTN) arbitrado pela fiscalização, com
base no Sistema de Preços de Terras (SIPT), cujo levantamento foi realizado
mediante a utilização dos VTN médios por aptidão agrícola, fornecidos pela
Secretaria Estadual de Agricultura, quando o contribuinte não comprova o
valor fundiário do imóvel e a existência de características particulares
desfavoráveis.
MULTA. CONFISCO. SÚMULA CARF N. 2.
Não se toma conhecimento da alegação de caráter confiscatório da multa, eis
que verificar a eventual existência de confisco seria equivalente a reconhecer a
inconstitucionalidade da norma que prevê a incidência da multa, o que é
vedado a este Conselho Administrativo. Observância da Súmula CARF no 2.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. DESCABIMENTO.
Descabe o pedido de diligência quando presentes nos autos todos os elementos
necessários para que a autoridade julgadora forme sua convicção. As perícias
devem limitar-se ao aprofundamento de investigações sobre o conteúdo de
provas já incluídas no processo, ou à confrontação de dois ou mais elementos
de prova também incluídos nos autos. Assim, o pedido de perícia não pode ser
utilizado para reabrir, por via indireta, a ação fiscal, quando o ônus probatório
de comprovar a existência de áreas ambientais e o valor de terra nua (VTN)
declarado era do contribuinte.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário. Vencidos os conselheiros Andréa Viana Arrais Egypto e Matheus Soares
Leite, que davam provimento ao recurso. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro
Rodrigo Lopes Araújo. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 2401-008.649, de 4 de novembro de 2020, prolatado no
julgamento do processo 10680.724866/2011-12, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, Jose Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado),
Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório excertos do
relatado no acórdão paradigma.
Fl. 1528
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.651 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723796/2013-47

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou procedente o lançamento,
relativo ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR. A exigência é referente ao ITR
incidente sobre imóvel rural proveniente do trabalho de revisão da DITR onde o contribuinte,
após regularmente intimado, não comprovou o Valor da Terra Nua, a área de Reserva Legal e a
área de Preservação Permanente declarados na DITR.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos
no relatório do acórdão recorrido. Na sua ementa estão sumariados os fundamentos da decisão,
detalhados no voto. Segundo a decisão da instância julgadora de primeiro grau:
1. para exclusão de áreas de interesse ambiental da tributação do ITR, dentre
outros condições, está à apresentação tempestiva do ADA perante o
IBAMA, bem como está averbado as áreas de reserva legal à margem da
matrícula na data do fato gerador;
2. a alteração do valor utilizado no lançamento de ofício através da tabela
SIPT - Sistema de Preços de Terras só ocorrerá nos casos em que o
contribuinte apresente laudo técnico que cumpra os requisitos
determinados pela ABNT NBR 14.653, ou outros elementos, dentre os
quais avaliação judicial para os casos de áreas invadidas.

Cientificado do acórdão recorrido, o sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário
onde, em síntese:
1. informa que em outubro de 2000 teve sua propriedade invadida e por essa
razão ficou impossibilitado de apresentar os documentos exigidos pela
fiscalização;
2. afirma que desde essa época ficou impedido de comparecer ao imóvel em
função de graves ameaças;
3. aduz que a jurisprudência do STJ é no sentido da não incidência de ITR na
situação em que o proprietário não detém mais a posse do imóvel objeto
de invasão, razão pela qual pleiteia pela insubsistência da exigência fiscal;
4. contesta multa, juros, VTN, área de reserva legal, área de preservação
permanente.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se fundamentos do voto vencedor
consignado no acórdão paradigma como razões de decidir:

Fl. 1529
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.651 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723796/2013-47

[...]1
Com o devido respeito ao entendimento adotado pela ilustre Conselheira
Relatora, ouso divergir quanto ao mérito da lide.
Primeiramente cumpre observar que, no item 3.4.1. de seu recurso, o
recorrente alega ter havido cerceamento de defesa e ilegalidade no
lançamento, vez que protocolizou documentos contendo respostas aos
termos de intimação, não obteve pronunciamento da Delegacia da
Receita Federal em Belo Horizonte.
No entanto, a fiscalização não está obrigada a se manifestar previamente
ao lançamento. Trata-se de matéria com entendimento consolidado neste
Conselho, conforme se depreende da Súmula CARF no 46, com o
seguinte enunciado:
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário.

Sujeição passiva – Possibilidade de apresentação dos documentos –
Fato gerador do ITR
Quanto ao mérito, de fato tem-se admitido que, com base na
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em caso de invasões de
terras não é possível considerar o titular do imóvel como sujeito passivo
do ITR, eis que ausentes os poderes inerentes à propriedade (uso, fruição
e disposição do bem). A propriedade seria somente uma formalidade
legal.
O entendimento é inclusive objeto da Nota PGFN/CRJ/no 08/2018, que
sugere a inclusão do tema na lista de dispensa de contestação e recursos,
com os seguintes termos:

Resumo: O STJ já firmou orientação quanto à impossibilidade de cobrar ITR em
face do proprietário, na hipótese de invasão, a exemplo de quando o imóvel rural
é invadido por “Sem Terras” e indígenas. Isso porque, de acordo com a Corte
Superior, sem o efetivo exercício de domínio, não obstante haverá subsunção
formal do fato à norma, não ocorreria o enquadramento material necessário à
constituição do imposto, na medida em que o proprietário não se deteria o pleno
gozo da propriedade. Destaque-se, em relação às instâncias ordinárias, a
necessidade de analisar se, dentro do conjunto fático probatório, nas ações
ajuizadas relativamente à cobrança do ITR, os impostos referem-se ao período
em que o proprietário esteve impossibilitado de pleno gozo do direito de
propriedade, em razão da invasão. Importa ressaltar também para que se esteja
atento para eventuais fraudes perpetradas para afastar a cobrança do ITR.
Precedentes: AgRg no REsp 1346328/PR, REsp 963.499/PR, REsp 1144982/PR,
RESP no1.567.625/RS, RESP no 1.486.270/PR, RESP no 1.346.328/PR, AgInt no

1 Deixa-se de transcrever o voto do relator do processo 10680.724866/2011-12, que pode ser consultado no Acórdão
2401-008.649, paradigma desta decisão, transcrevendo o entendimento majoritário da turma de julgamento,
expresso no voto vencedor do redator designado.
Fl. 1530
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.651 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723796/2013-47

REsp 1551595/SP, RESPno 1.111.364/SP, ARESP no 1.187.367/SP, RESP no
1.551.595/SP, ARESP no 337.641/SP, ARESPno 162.096/RJ

No entanto, a mesma Nota alerta que
é importante analisar se, dentro do conjunto fático probatório, nas ações
ajuizadas relativamente à cobrança do ITR, os impostos referem-se ao período
em que o proprietário esteve impossibilitado de pleno gozo do direito de
propriedade, em razão da invasão.

Embora o recorrente não se insurja propriamente quanto à sujeição
passiva do ITR, sua defesa gira em torno do impossibilidade de produção
das provas necessárias à confirmação da existência das áreas ambientais
e do VTN. Assim, dentro dos contornos da Nota PGFN acima, necessário
verificar se o autuado comprova que não detinha quaisquer dos poderes
de propriedade à data do fato gerador.
O recorrente afirma que o imóvel foi invadido em setembro de 2000 e
que, desde então, está impossibilitado de nele comparecer, tendo
inclusive sofrido ameaças de agressão.
Alega que protocolou, em 17/10/2000, junto ao Departamento Estadual
de Operações Especiais/DEOESP da Secretaria de Estado da Segurança
Pública de Minas Gerais, um “pedido de providências”, informando que
o imóvel pertencente ao espólio de Mabel Kentish havia sido invadido.
Em boletim de ocorrência datado de 30/11/2000, a autoridade policial
registrou que
em atendimento à denúncia de desmate ilegal (...) Sendo a denúncia oferecida
pelo Sr. Thomas Eric Diniz Kentish que segundo ele (...) os senhores José
Martins e Reinaldo Feliciano haviam invadido parte da propriedade e efetivado
desmatamento e plantio no local (...) constatamos que (...) no local houve o
desmate de uma área de aproximada de 10 hectares de vegetação (...) em contato
com os denunciados, os mesmos informaram (...) que já há muito tempo eles
criam animais no local e que de fatos são os responsáveis que são responsáveis
pelo desmate, porém negam a autoria do incêndio e ainda disseram que é o
denunciante que manda pessoas colocarem fogo no local para incriminá-los.
Já que não temos certeza quanto a autoria do incêndio, não tomamos outra
providência

Em 31/01/2001 é ajuizada por Luisa Maria Diniz Kentish Lopes (então
proprietária do imóvel e genitora do autuado) ação de reintegração de
posse, citando os fatos do boletim de ocorrência e solicitando a
concessão de medida liminar. Entretanto, o pedido de liminar foi
indeferido, vez que o Juiz da causa constatou contradições nos
depoimentos das testemunhas arroladas pela autora, como se extrai dos
seguintes trechos:

José Aniceto batista, ouvido as fls. 123/124 informou que por 17 anos residiu no
imóvel objeto da ação por ordem da autora e de seu falecido marido; que se
mudou dali para local próximo por volta de 1970; que continuou frequentando o
Fl. 1531
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.651 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723796/2013-47

local pelo menos uma vez por semana, até seis meses antes da audiência, porque
“para o depoente ir até o local onde hoje reside tem obrigatoriamente que passar
pelo imóvel objeto da ação; que o depoente parou de frequentar o imóvel por que
o caminho que utilizava para entrar no imóvel foi fechado
Observo que o depoimento desta testemunha procede de uma contradição
que o invalida. Com efeito, se para chegar ao lugar onde reside obrigatoriamente
tem que passar pelo imóvel objeto da ação de modo que o frequentava de duas a
três vezes por semana; como continuou a chegar ao local onde reside desde
quando o caminho de que se valia foi fechado?
Joao Marquete, ouvido as fls. 125 disse que tomou conhecimento da invasão
“por gente de ravena" através do sr Ernesto Toledo, responsável por uma
mineração naquela região, tendo informado à autora o fato. Noticiou, mais: “que
o depoente sabe que a testemunha Jose Aniceto já residiu no imóvel e até hoje
mantém ali cabeças de gado; que atualmente o imóvel esta como arruinado... que
José Aniceto, por manter gado ali vai sempre ao imóvel por conta da autora... “
Observo quanto a este depoimento que; em primeiro lugar, a testemunha
entrou em choque com as informações de José Aniceto - este disse que
frequentava o imóvel por ser passagem obrigatória para chegar ao local onde
reside e NÃO porque mantivesse ali cabeças de gado com autorização ou por
conta da autora -, em segundo lugar a testemunha, embora tivesse se referido a
cercas, noticiou| que o imóvel se encontra em estado de ruina ou seja,
abandonado; em terceiro lugar, a testemunha deu a entender que José Aniceto
mantinha gado no imóvel e, em contra partida, seria encarregado de vigiar o
imóvel - e eu me pergunto, neste caso, porque José Aniceto não deu ele
próprio a noticia da invasão a autora, nem se referiu a este encargo nas
declarações que prestou?

Observe-se que, nessa decisão, o juízo consigna não só que a autora “não
provou exercício pleno ou não de quaisquer dos poderes da propriedade”,
mas também que não ficou provado “por conseguinte, ter sofrido sua
posse o esbulho alegado; nem a data ou autoria do esbulho”.
Na mesma ação de reintegração de posse, após o indeferimento do
pedido de liminar, o então requerido José Martins apresentou
contestação, afirmando que a autora jamais tinha tido posse da área, tanto
é que a detinha há mais de 30 anos, inclusive com ação de usucapião em
curso. Em sua impugnação, a autora alegou que a prova do esbulho
estava estampada na ocorrência policial já transcrita. A autora também
sustentou:

Observam os Requerentes que a área total da propriedade que está anotada no
registro imobiliário e de 290,4 0 hectares, enquanto a real área é maior.
Outrossim a área de 10 hectares esbulhada pelos Réus está localizada na área
mais fértil da propriedade e na confrontação de dois córregos e com uma boa
cobertura de floresta nativa, que aliás, foi objeto de depredação por parte do Réu.
Por outro lado, o Requerido junta às fls. 146 um documento unilateralmente
por ele preparado onde indica uma área de nada menos que 368, 57
hectares, sob a qual pretende ter para si sob forma de usucapião, mesmo
sabendo que a área objeto da presente ação, a qual foi esbulhada pelo
mesmo não supera 10 hectares, conforme constatado pela ocorrência policial
de fls. 56.
Fl. 1532
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-008.651 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723796/2013-47

Dessa forma nota—se que o Requerido pretende ter para si, alias, de forma
arbitrária, não apenas os 10 hectares, objeto de esbulho, podendo perceber que
sua pretensão engloba a área total da propriedade, podendo acreditar que o
mesmo visa inclusive incluir como sua área de terceiros vizinhos e por tais
razões tal documento de fls. 146 e 181 ficam integralmente impugnados por
serem unilaterais, irreais e aleatório.

A leitura da petição de uma das ações de usucapião – datada de
31/01/2001 – permite depreender que José Martins alega ter a posse
mansa e pacífica de 368,57 ha. Também nos autos da ação de usucapião
(proc. 0567.01.011800-6), em peça de impugnação a contestação, José
Martins afirma que
A pretensa Requerida dizendo-se através de seus pretensos substitutos
processuais, contestantes, que passarão a ser denominados Requeridos, dada a
sua entrada como parte na ação, contestando esta sob o argumento de serem
herdeiros proprietários de 1/4 de um imóvel de medida total de 290,401... que
teria sido herdado por sua genitora, que com o falecimento| desta, transmitiu-se
para os filhos, ora Contestantes, cujo referido imóvel da herança, então mediria
72,60ha, alegando que se localiza no lugar denominado “Montanha” tendo
eles juntado Registro de propriedade, mas não trazendo prova de qualquer
exercício de posse' na área pleiteada pelos Requerentes, além de que nos
documentos de origem, dita arrematação não consta nenhuma medida, como
também ate no inventario (fls.288/321v) e v) inclusive conforme Certidão de
Registro do imóvel fls 283 e v datada de 7/05/1947 que consta 1/4 do imóvel
mencionando os lugares que está situada o referido imóvel sem mencionar
medida, d 6/12/46 nem em alqueires e ; nem em hectares, só vindo aparecer essa
medida no registro de “60 alqueires aproximadamente” no Registro de ERIC
PERCY KENTISH no registro da mesma data fls. 286, significando que houve
alteração no Registro sem a medida na origem, passando a constar tal
medida dali em diante, contrariando a lei de Registros Públicos, fazendo
esse esclarecimento apenas no sentido de demonstrar que não há nenhuma
relação do referido imóvel com a área usucapienda dos Requerentes, além de
não haver uma indicação exata da localização somada ainda a uma origem
obscura e sem medida.
(...)
Alegam os Requeridos que o Requerente varão teria esbulhado ta da área
alegada de sua propriedade, no entanto, não comprovam que estiveram
nesta pequena área, dita esbulhada, e nem no restante de terreno da herança
alegada, apenas dizendo que a posse vem sendo exercida apenas por transmissão
por documento, o que, em hipótese alguma é válido para combater o exercício de
posse usucapienda, já que o que interessa na presente ação é a situação fática do
exercício efetivo da posse na área em questão, não servindo as pecas trazidas
como documentos pelos Requeridos para impedir a procedência desta ação, ao
contrário comprovam que eles nunca tiveram posse na área usucapienda dos
Requerentes.
(...)
Como foi dito, os Requeridos enganar, quanto a localização .conforme fls.
“indicações para localização do imóvel”: BR 262 Km 23; significa que
quando deram a localização nada tem a ver com a área usucapienda do
Requerentes ; no referido documento consta área de 382ha, enquanto que na
inicial não fala qual a medida da área, e no Registro ora apresentado consta 1/4
de 290,40ha, significando que os Requeridos sabem a área de sua propriedade
alegada, dai, ficando claro que é insubsistente com sua alegação de que a ârea
Fl. 1533
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-008.651 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723796/2013-47

usucapienda dos Requerentes estaria fora da realidade fática do terreno
usucapiendo dos mesmos, já que os Requeridos não sabem precisar sua alegada
própria área, jamais poderiam precisar a área usucapienda dos requerentes, sendo
ainda outro fator que impede a sua possessória e a Contestação dessa usucapião

Veja-se, por conseguinte, que a ação de reintegração de posse e as ações
de usucapião são similares quanto ao litígio, mas com sinais trocados. Na
ação de reintegração de posse a autora Luisa Rosália Diniz Kentish alega
ter sido esbulhada na posse de seu imóvel por José Martins; na ação de
usucapião José Martins alega ter exercido a posse mansa e pacífica de
uma área que não corresponde ao imóvel de Luisa.
Pairam dúvidas sobre a área litigiosa, tanto que em ambas as ações Luisa
Rosália requereu perícia na qual um dos quesitos ao perito é saber se o
imóvel objeto das ações é o mesmo.
Nesse contexto, o que é possível concluir é que todas as afirmativas do
recorrente estão somente no campo das alegações. Toda a documentação
trazida, em última análise, tem lastro somente em denúncia feita em 2000
relativa a desmatamento ilegal, sobre a qual a autoridade policial, à
época, não avançou em relação a questões relativas a invasão do imóvel a
ou a supostas ameaças cometidas.
Os primeiros depoimentos obtidos na ação de reintegração de posse, com
testemunhas trazidas pela autora (à época proprietária do imóvel objeto
da autuação) foram tidos pelo juízo como contraditórios, sendo negada a
medida liminar.
Embora no processo administrativo fiscal o recorrente tenha adotado
como tese defensiva a impossibilidade de todo o uso do imóvel, nas
ações judiciais arguiu que a área esbulhada não ultrapassava 10 hectares,
sustentando que o Sr. José Martins pretendia usucapir injustificadamente
toda a área de 368,57 hectares.
A ação de usucapião interposta pela parte contrária, por sua vez,
questiona até mesmo se os imóveis se referem à área do imóvel sobre o
qual recaiu o ITR. Há contestação quanto as anotações nos registros
imobiliários. São requeridas perícias de ambos os lados, sem que seu
resultado tenha sido juntado nos autos do presente processo
administrativo fiscal. Ou seja, sequer existe certeza quanto se os 10
hectares se relacionam ao imóvel do recorrente.
A despeito de se reconhecer que as questões relacionadas a conflitos
fundiários podem ser de difícil solução, muitas vezes pela ausência de
documentos detalhando a situação dos imóveis, há que se observar que o
lançamento foi realizado com base em dados da declaração feita pelo
próprio recorrente detentor de título de propriedade, que reconhece tê-la
apresentado. Portanto, estavam presentes as evidências do fato
constitutivo do direito de lançar do Fisco, cabendo ao sujeito passivo
demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos de tal
direito. Contudo, os diversos documentos juntados ao processo – em
grande parte mera juntada das petições nas ações judiciais, i.e. com
Fl. 1534
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-008.651 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723796/2013-47

alegações feitas pelas partes, naturalmente contraditórias - não são
suficientes para formação de convicção acerca do alegado no recurso
voluntário, tendo-se ainda que a suposta impossibilidade de produção de
provas deveria se referir especificamente à data do fato gerador.
O ônus probatório de que não era possível exercer quaisquer dos poderes
inerentes à propriedade, na data do fato gerador, era do recorrente. Não
havendo prova convincente, rejeita-se o argumento de impossibilidade de
produção dos laudos relativos a certificação das áreas ambientais e VTN.

Áreas ambientais – Áreas de preservação permanente e reserva legal
Consequentemente, resta constatar que, em relação às áreas ambientais, o
único fundamento trazido pelo recorrente é o mesmo já tratado:
incapacidade de adentrar nas áreas para efetuar as devidas vistorias a
partir do ano 2000. Acrescenta ainda que as áreas seriam ainda maiores
que o declarado, mas que houve preocupação em apresentar a DITR e
pagar o imposto devido.
Desse modo, o recorrente admite que não há documentos comprobatórios
da efetiva existência das áreas. Não foi produzido laudo técnico
apresentando indicação do local das áreas do imóvel que se enquadram
como preservação permanente, nos termos dos artigo 10, §1o, II, “a”, da
Lei 9.393/1996.
Nessa linha, destaque-se que não basta alegação genérica quanto a
existência de áreas ambientais no imóvel, meramente com amparo em
sua localização ou fotos obtidas na internet: é preciso a demonstração de
sua exata dimensão, pois somente assim pode ser apurada a base de
cálculo do imposto.
Tampouco consta a averbação da área de reserva legal na matrícula do
imóvel à data do fato gerador, como prevê o art. 12, §1o, do Decreto
4.382/2002. Como já exposto, não tendo o recorrente demonstrado que
estava impedido de produzir essa documentação comprobatória, ela
deveria ter sido juntada aos autos para afastar a glosa das áreas não
tributáveis.
VTN - Arbitramento
No que tange ao arbitramento do VTN, o art. 14 da Lei 9.393/1996
dispõe que:

Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de
subavaliação ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a
Secretaria da Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de
ofício do imposto, considerando informações sobre preços de terras, constantes
de sistema a ser por ela instituído, e os dados de área total, área tributável e grau
de utilização do imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos
no art. 12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e
Fl. 1535
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-008.651 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723796/2013-47

considerarão levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das
Unidades Federadas ou dos Municípios

O dispositivo legal pode ser dividido em duas partes: a primeira,
prevendo os casos em que está autorizado o lançamento de ofício; a
segunda, dispondo sobre quais informações devem ser utilizadas na
apuração do imposto.
Havendo subavaliação do imóvel, pode a autoridade fiscal constituir de
ofício o crédito tributário. Para tanto, utilizará as informações do SIPT,
que devem observar os critérios do art. 12, §1o, II, da Lei 8.629/1993 e
considerar os levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura.
Obviamente, o SIPT não tem o VTN individualizado: trata-se de média
oriunda de pesquisas feitas pelas Secretarias de Agricultura e que,
portanto, não reflete as particularidades de cada imóvel. Por essa razão, é
dada ao contribuinte a oportunidade de comprovar o VTN que entende
ser o real. O recorrente não demonstrou que estava impedido de obter
laudos técnicos aptos a tanto, de modo que eles deveriam ter sido
juntados aos autos para atestar o VTN declarado.
Não havendo tal comprovação, restou à fiscalização se valer da
informação constante do SIPT. Embora seja um dado estatístico, sua
utilização decorre diretamente da previsão legal.
Assim, irrelevante o fato de que o SIPT apresente discrepância entre os
exercícios fiscais: a lei autoriza a constituição do crédito tributário com
base nesse valor, correspondente à data do fato gerador. A partir de
então, competia ao autuado trazer conjunto probatório para alterar o
lançamento.
Acrescente-se ainda que o argumento de que o imóvel não tem valor não
é razoável. Como prevê o art. 32 do Decreto 4.382/2002, o VTN é o
valor de mercado do imóvel, excluídos os valores de mercado relativos a
benfeitorias, culturas, pastagens e florestas. Valendo-se da própria
definição trazida pelo recorrente, o valor de mercado deve refletir o preço
que as partes envolvidas acordariam entre si em condições de
concorrência perfeita. Assim, mesmo a imóveis em situação de litígio
pode ser atribuído um valor de mercado, consideradas as características
particulares do bem. Contudo, esse valor deveria ter sido demonstrado
em laudo produzido pelo recorrente: não havendo tal demonstração, a
fiscalização estava autorizada ao arbitramento com base no SIPT.

Multa de ofício
Embora o item 3.4.2 do recurso voluntário seja denominado “Da multa
lançada – 75,0% e dos juros de mora (taxa SELIC)”, o recorrente tece
considerações somente sobre a multa de 75%, argumentando acerca do
seu caráter confiscatório.
Fl. 1536
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-008.651 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723796/2013-47

Sobre o tema, o parágrafo único do art. 142 do CTN prevê que a
atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob
pena de responsabilidade funcional. Por essa razão, constatada a
hipótese legal da aplicação da multa, a autoridade fiscal está obrigada a
efetuar ao seu lançamento de ofício.
No caso, a multa aplicada teve lastro no art. 44, I, da Lei 9.430/1996:

Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o
acréscimo de multa moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata,
excetuada a hipótese do inciso seguinte;

Como o contribuinte não se desincumbiu de comprovar a veracidade das
informações prestadas, ficou caracterizada a apuração incorreta do
imposto, sendo formalizada a exigência relativa ao imposto suplementar,
sobre o qual incide a multa de 75%. A multa de 20%, prevista no art. 13
da Lei 9.393/1996, somente seria aplicável caso houvesse o tributo sido
apurado e declarado corretamente, o que não ocorreu.
Quanto ao caráter confiscatório da multa de 75%, tem-se que a previsão
constitucional de vedação ao confisco é, direcionada ao legislador.
Discussão quanto ao efeito confiscatório de multa legalmente prevista
implicaria controle de constitucionalidade, o que é vedado a este
Conselho. Observância da Súmula no 02, do CARF, com o seguinte
enunciado:

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
Perícia – Desnecessidade
Quanto à necessidade de perícia, o recorrente a solicita sob a alegação
que as dimensões das áreas de preservação permanente e de reserva legal
devem ser obtidas por meio de medições in loco.
Todavia, ao Fisco competia a prova do direito à constituição do crédito
tributário, cabendo ao contribuinte comprovar os fatos impeditivos desse
direito ou, no caso, as áreas que poderiam ser excluídas da base
tributável. Como, de acordo com o já reiteradamente exposto, o
contribuinte não demonstrou estar impedido à produção de tais provas,
deveria ter trazido aos autos documentos que atestassem a existência das
áreas não tributáveis.
Nesse sentido, as perícias devem limitar-se ao aprofundamento de
investigações sobre o conteúdo de provas já incluídas no processo, ou à
confrontação de dois ou mais elementos de prova também incluídos nos
autos, não podendo ser utilizadas para reabrir, por via indireta, a ação
fiscal.
Fl. 1537
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-008.651 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723796/2013-47

Por fim, quanto aos efeitos do presente julgado na proporção de cada co-
proprietário, observa-se que o lançamento do ITR se fez em face do
contribuinte assim identificado na DITR, não havendo benefício de
ordem tendo em vista a responsabilidade solidária prevista no art. 124, I,
do CTN.
Pelo exposto, conhecendo do recurso, voto por, no mérito, NEGAR-LHE
provimento.

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente Redator

Fl. 1538
DF CARF MF
Documento nato-digital